Tribunal: TJPA
Processo: 0001871-57.2019.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO ? INADMISSIBILIDADE ? EM FACE DOS ELEMENTOS COLHIDOS QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM FACE DAS CONDIÇÕES ECONOMICAS DO RÉU ? IMPOSSIBILIDADE ? A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA AFASTAR A PENALIDADE PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL A ELE IMPUTADO - RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - No caso presente, as circunstâncias da prisão e a prova oral produzida nos autos, indicaram de forma precisa que a droga apreendida em poder do réu, se destinava ao tráfico, demonstrado através do Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de constatação, confirmando que a substância apreendida se tratava de maconha. Logo, existem evidências suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas. II - A prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos?. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello);III - A condição econômica do réu, embora influencie no valor dos dias-multa, não é motivo suficiente para afastar a penalidade pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal a ele imputadoIV - Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o réu pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, além das ameaças, ocasião em que foi julgado e ao final condenado a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA.V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0001871-57.2019.814.0059.
APELANTE: ALEXANDRE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - EM FACE DOS ELEMENTOS COLHIDOS QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM FACE DAS CONDIÇÕES ECONOMICAS DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU
não é motivo suficiente para afastar a penalidade pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal a ele imputado -
RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso presente, as circunstâncias da prisão e a prova oral produzida nos autos, indicaram de forma precisa que a droga apreendida em poder do réu, se destinava ao tráfico, demonstrado através do Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de constatação, confirmando que a substância apreendida se tratava de maconha. Logo, existem evidências suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas.
II - A prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello);
III - A condição econômica do réu, embora influencie no valor dos dias-multa, não é motivo suficiente para afastar a penalidade pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal a ele imputado
IV - Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o réu pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, além das ameaças, ocasião em que foi julgado e ao final condenado a pena de
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA.
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, i
nconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA, pela pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada Juízo da Vara única de Soure/PA.

Em suas razões, o apelante pugnou que as provas seriam insuficientes para sustentar uma condenação, as quais teriam sido baseadas em depoimentos tendenciosos dos policiais responsáveis pela prisão. Desta forma, necessário a reforma da sentença condenatória para absolutória. Noutro ponto, sustentou que a droga apreendida seria para uso próprio, daí a sua desclassificação para a figura do art. 28 da LD. Por fim, asseverou pela detração da pena de multa e readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento da apelação. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Diz a peça vestibular acusatória que no dia 14 de março de 2019, por volta das 15 hs, uma guarnição da Polícia Militar sob o comando Tenente Raimundo Araújo, foi acionada para verificar uma ocorrência de tráfico de droga. Chegando ao local indicado várias pessoas se evadiram, sendo abordados os nacionais Cesar e Alexandre e dentro do imóvel foram apreendidos 06 papelotes de Maconha e ainda foram apreendidos 06 fracos vazios de medicamento veterinário POTENAY injetável, bem como lâminas de agulhas para aplicação.

Consta às fls (IP) Termo de Apreensão e Apresentação da droga/ocorrência policial e às fls Exame Provisório de Constatação de Droga.

A prisão em flagrante dos nacionais Alexandre, Alex e Cesar Augusto foram homologadas e na ocasião foram decretadas as prisões preventivas

O réu foi devidamente processado e sentenciado a pena 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA, pela pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada Juízo da Vara única de Soure/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

TESES DA DEFESA

Em suas razões, o apelante pugnou que as provas seriam insuficientes para sustentar uma condenação, as quais teriam sido baseadas em depoimentos tendenciosos dos policiais responsáveis pela prisão. Desta forma, necessário a reforma da sentença condenatória para absolutória. Noutro ponto, sustentou que a droga apreendida seria para uso próprio, daí a sua desclassificação para a figura do art. 28 da LD. Por fim, asseverou pela detração da pena de multa e readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Prima facie
, cediço enfatizar que a materialidade do crime estaria amplamente comprovada através do auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 07, do IPL anexo), pelo Laudo de Constatação (58, do IPL), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como "maconha", bem como pela prova oral colhida.

Segundo se extraiu dos autos, o policial militar RAIMUNDO Araújo, foi acionado para verificar uma ocorrência de tráfico de droga. Chegando ao local indicado várias pessoas se evadiram, sendo abordados os nacionais Cesar e Alexandre e dentro do imóvel foram apreendidos 06 papelotes de Maconha e ainda foram apreendidos 06 fracos vazios de medicamento veterinário POTENAY injetável, bem como lâminas de agulhas para aplicação. No mesmo sentido seguiram os relatos das testemunhas EVERALDO SANTANA DE ANDRADE e CLAUDIO RAMOS DA SILVA.

Acerca do depoimento de agentes policiais, a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a sua validade, mormente quando ela é coerente com os demais elementos de convicção presentes no processo.
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Prudente destacar, que os depoimentos dos policiais foram
devidamente
corroborados pela confissão do apelante, que admitiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, em que pese ter afirmado que a droga era somente para uso próprio.

A eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada, como patrocinado pela defesa, sem apresentar argumentos contundentes que sustentem suas razões. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão do réu não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser encontrada certa quantidade de drogas com o réu, concorrendo, desta forma, na modalidade ¿guardar¿, como descritos na Lei de Drogas. Desse modo, inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.

Nesse sentido:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - 1.ª T. - HC N.º 73518-SP - REL. MIN. CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996).

Prudente destacar que a prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello);

Ademais, a eventual divergência pessoal com os policiais não foi demonstrada pela defesa, nas razões do recurso, tão pouco restou provada que os policiais teriam obtido alguma vantagem ou promoção pessoal. Logo, estando provada a autoria e materialidade, a manutenção da sentença se impõe como medida de direito e de justiça.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO

A alegação de desclassificação do delito de tráfico para a condição de usuário de drogas, não encontrou respaldo probatório nos autos. Ademais, nada impediria que o usuário também comercializasse substância entorpecente para financiar, em tese, o seu próprio vicio. Conveniente anotar que a existência de outros processos criminais contra o Acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da minorante do art.
33
,
§ 4.º
, da Lei n.º
11.343
/06. Precedente do STJ.

Melhor dizendo, a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

De fato, não se pode excluir a possibilidade do recorrente ser também usuário de substâncias entorpecentes, prática bem comum nesse mundo, onde o fazem, como forma de sustentar o próprio vício.

Assim, não há de se falar em desclassificação como pleiteia a defesa, isto, porque o ônus da prova é de quem a alega, e, por conseguinte, deveria por bem a defesa ter comprovado a contento a condição de usuário do apelante, contudo, tal mister não foi atendido, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos consoante narrados na exordial acusatória.

Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância.

DOSIMETRIA

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Com efeito, o acusado foi condenado a pena de 06 anos de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 608 dias multa. Com respeito a readequação da pena de multa cominada, conveniente asseverar que constituir preceito secundário do tipo penal de tráfico de drogas, de tal sorte que demais questionamentos sobre incapacidade financeira para o seu pagamento devem ser realizado junto ao juízo das execuções penais. No tocante a detração da pena, o juízo deixou de efetuar em razão da subtração do tempo de prisão cautelar não influenciar na determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Diante dos fatos e das evidencias incontroversas que responsabilizaram o réu
ALEXANDRE HENRIQUE ALVES DOS SANTOS,
pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, ocasião em que foi julgado e ao final condenado a pena de
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA,
decisão prolatada Juízo da Vara única de Soure/PA, a qual me alio em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator